Tribunal: STJ
Processo: 0001081-20.2024.8.16.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2193974 - PR (2025/0025801-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS PEYERL
ADVOGADOS
: FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
COMPORTAMENTO EVASIVO. MÚLTIPLAS MANOBRAS PARA EVITAR
ABORDAGEM POLICIAL. ELEMENTOS OBJETIVOS CONFIGURADOS.
PRECEDENTES DO STJ E STF.
1. O comportamento evasivo do agente ao avistar guarnição policial em via
pública, conjugado com outros elementos objetivos do caso concreto, constitui
fundada suspeita para legitimar a busca pessoal, nos termos do
do
art. 244
CPP.
2. As circunstâncias objetivas verificadas no caso concreto preenchem o
probatório exigido pelo ordenamento jurídico.
standard
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52302496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: b271ff76-aa07-4290-8e50-4db427c2c0f2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2193974 - PR (2025/0025801-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS PEYERL
ADVOGADOS
: FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
COMPORTAMENTO EVASIVO. MÚLTIPLAS MANOBRAS PARA EVITAR
ABORDAGEM POLICIAL. ELEMENTOS OBJETIVOS CONFIGURADOS.
PRECEDENTES DO STJ E STF.
1. O comportamento evasivo do agente ao avistar guarnição policial em via
pública, conjugado com outros elementos objetivos do caso concreto,
constitui fundada suspeita para legitimar a busca pessoal, nos termos do
art. 244 do CPP.
2. As circunstâncias objetivas verificadas no caso concreto preenchem o
probatório exigido pelo ordenamento jurídico.
standard
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS PEYERL contra a
decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso especial (fls.
885/887).
Nas razões do agravo regimental (fls. 892/906), a defesa reitera que a
simples mudança de direção no trânsito não configura fundada suspeita, consoante
entendimento já pacificado por esta Corte Superior. Sustenta que tal comportamento
não se equipara à conduta nitidamente evasiva e intencional de evitar a abordagem
policial. Argumenta ainda que o fato de o veículo possuir insulfilme não foi indicado
pelos policiais como fundamento para a busca pessoal. Requer a reforma da decisão
agravada, com o provimento do recurso especial e consequente reconhecimento da
ilicitude das provas obtidas.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51116367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 06:55:56
Código de Controle do Documento: 83b4ea9b-cd95-4ea7-8844-4c32ab430468

VOTO
Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar o juízo
monocrático.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que
se mostram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal.
Considerando-se a moldura fática delineada nos autos, verifica-se que a
atuação policial se mostra de acordo com a orientação emanada por esta Corte
Superior. As circunstâncias do caso concreto configuram elementos objetivos
suficientes para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.
Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem reconheceu expressamente
que (fl. 771 - grifo nosso):
Conforme se depreende dos depoimentos supra, os agentes públicos, que
estavam em patrulhamento de rotina, avistaram o veículo conduzido pelo ora
apelante que, por sua vez, mudou repentinamente sua direção assim
que percebeu a presença da equipe, dando seta para um lado e virando para
outro, o que causou estranheza e ensejou o início do seu acompanhamento pela
.
Polícia
Os policiais narraram ainda que presenciaram o ora apelante, na condição
.
de condutor do veículo, virar outras ruas para tentar desviar do caminho da viatura
Ademais, conforme disposto pela PGJ “é duvidosa a alegação de que as
várias manobras realizadas pelo acusado tiveram por único intento estacionar o
seu veículo, haja vista ter ele mudado de direção justamente quando se deparava
com a viatura policial, conduta essa por ele repetida até o momento em que foi
abordado".
Nesse sentido, o comportamento evasivo do agravante, conjugado com
outros elementos objetivos do caso concreto, preenche o
probatório de
standard
"fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
Ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata de mera mudança de
direção, mas de conduta nitidamente evasiva e intencional de evitar a abordagem
policial, caracterizada por múltiplas manobras realizadas após avistar a viatura policial.
O Supremo Tribunal Federal, acerca deste tema, consignou que o
comportamento evasivo do agente, ao avistar guarnição policial em via pública,
constitui elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
busca pessoal (HC n. 244.768 AgR, Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe
).
4/9/2024
Esta Corte também tem jurisprudência consolidada no sentido de que se
evadir do local repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo
Documento eletrônico VDA51116367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 06:55:56
Código de Controle do Documento: 83b4ea9b-cd95-4ea7-8844-4c32ab430468

idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública. Nesse sentido: HC n. 877.943
/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
.
15/5/2024
A distinção entre o presente caso e aqueles em que se reconhece a ilicitude
da busca pessoal baseada em mera mudança de direção é manifesta. Aqui, não houve
simplesmente uma mudança casual de direção, mas um conjunto de condutas
evasivas objetivamente verificáveis: o agravante mudou repentinamente de direção ao
perceber a presença da equipe policial, deu seta para um lado e virou para outro, e
realizou várias manobras para tentar desviar do caminho da viatura.
As circunstâncias objetivas do caso (veículo com insulfilme e alternando a
direção sem justificativa após visualizar os policiais) configuram elementos suficientes
para caracterizar a fundada suspeita. Não se trata de impressões subjetivas ou
intuições policiais, mas de elementos objetivos, demonstráveis e sujeitos ao controle
.
jurisdicional
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51116367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 06:55:56
Código de Controle do Documento: 83b4ea9b-cd95-4ea7-8844-4c32ab430468

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.193.974 / PR
Número Registro: 2025/0025801-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010812020248160196 00203362820248160013 10812020248160196 203362820248160013
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS PEYERL
ADVOGADOS
: FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS PEYERL
ADVOGADOS : FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
Documento eletrônico VDA52266658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: 248c732d-f549-4a27-940c-46a05832a96c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: 248c732d-f549-4a27-940c-46a05832a96c